Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-25.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ção.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminar afastada - Improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002586-25.2016.8.26.0101; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Alegação de problemas nos ombros e joelhos - Sentença de improcedência.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira - Alegação de problemas nos ombros e joelhos - Sentença de improcedência.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.
MÉRITO - Manutenção da improcedência - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Preliminar afastada - Improcedência mantida - Recurso desprovido.